Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003778-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (APELADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. A relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

3. Conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais, aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais.

4. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização e Reparação de Dano Material e Dano Moral” n.o
1003778-20.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
LARISSA ALEXANDRE REDES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que as rés procedam ao conserto das rachaduras e as incorreções; condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ); bem como condenando as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
inexistem os problemas apontados pelo apelado
” bem como que “
os problemas narrados na exordial decorrem de falta de manutenção preventiva do condomínio
”.

Cita ainda que todas as patologias constatadas estão fora do prazo de garantia, aludindo ainda que “
os supostos vícios não comprometem a segurança da edificação, não ensejam risco à solidez e segurança da obra e em nada vulneram a própria habitabilidade da unidade habitacional, requisito imprescindível para que se pudesse cogitar do prazo quinquenal de garantia
”.

Considerando a apelante que os problemas não são estruturais, alega que devem ser considerados os prazos de garantia constantes do Manual do Proprietário.

Ademais, suscita que não há qualquer ato ilícito cometido pela apelante, que entregou o empreendimento em perfeitas condições e prestou todos os serviços nos exatos termos da contratação, não tendo sido comprovado sua conduta ilícita, mas sim a culpa exclusiva do apelado.

Dessa forma, considerando que os problemas narrados nos autos não caracterizam vício construtivo e são decorrentes de falta de manutenção preventiva e periódica, aluda que não há como atribuir a responsabilidade pela execução dos reparos à apelante, que por sua vez, não pode ficar eternamente responsável pela manutenção da obra.

Quanto aos danos morais, cita a apelante que “
o apelado não passou por nenhum constrangimento íntimo que lhe houvesse incutido sofrimento ou auto compadecimento
”. Desse modo, considerando que o apelado não demonstrou qualquer dor moral profunda, pugnando pelo afastamento da condenação em danos morais ou, ao menos, sua minoração.

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões, requer seja o recurso interposto julgado improvido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, mencionando, preliminarmente, acerca de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Ademais, menciona a apelada acerca da responsabilidade da construtora pelo empreendimento, alegando que “
não desincumbiram do seu ônus probatório para demonstrar que os materiais colocados na obra são perfeitos, confessando que de fato há defeito na obra, que por resultado prejudicou o Recorrido ao uso individual do seu apartamento
”.

Desse modo, considerando demonstrada as atitudes ilícitas praticadas pelas apelantes, alude a apelada ser perfeitamente passível de indenização pelos prejuízos materiais e emocionais experimentados pelo defeito da obra, motivo pelo qual requer seja julgado improvido o apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso interposto não faz contraposição à sentença hostilizada, bem como que a peça recursal praticamente repete todo o tema antes levantado na contestação.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização e Reparação de Dano Material e Dano Moral” n.o 1003778-20.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que as rés procedam com o conserto das rachaduras e as incorreções; condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ); bem como condenando as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado em 05 de janeiro de 2018 o contrato de promessa de compra e venda de imóvel n.o 839534-MOPBJ6 com a ré e, acerca do imóvel adquirido, aduz que “
após 05 (cinco) meses de uso do imóvel, este começou a apresentar rachaduras nas paredes, algumas tomadas que não funcionavam e demais vícios que ao longo dos dias foram aparecendo
”.

Menciona a autora que entrou em contato com as rés por diversas vezes, não tendo seu pedido atendido; até que em 13 de dezembro de 2020, em decorrência de reclamação protocolada em 03 de novembro de 2020, a ré a informou que “
infelizmente, seu chamado foi reprovado pois o prazo de garantia para este item foi excedido
”.

Desse modo, considerando abusivo o praticado pelas rés, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Ao sentenciar o feito, considerando que “
nenhum dos argumentos expendido pela requerida é capaz de elidir a sua responsabilidade para com os defeitos aparentes da obra, notadamente quando evidente a existência desses vícios no imóvel
”, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, importa esclarecer que a autora juntou aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, restando incontroverso que o imóvel apresenta vícios construtivos (id. 158289198).

A ré a apelante, por sua vez, deixou de anexar documentos capazes de corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ainda, não há nos autos nenhuma prova de que a apelada tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese de que os defeitos suscitados ocorreu por culpa sua exclusiva ou de terceiros. Assim, resta comprovado o dever da apelante de indenizar a autora.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DUPLO APELO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
APARTAMENTO NOVO
.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
.
FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES
.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
.
NECESSIDADE DE REPAROS
. DANOS EMERGENTES (MATERIAIS) CONFIGURADOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS
. DIREITO À MORADIA. DESNECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DO ABALO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações que versam sobre contratos de compra e venda de imóvel firmados entre construtora e destinatário final. 2. É ressabido que na hipótese de defeito/vício estrutural na obra a responsabilidade do construtor é presumida, independentemente da comprovação de culpa (objetiva), ressalvada somente em casos excepcionais, como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, o que não constitui o caso destes autos. 3.
O aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais
. 4.
Configurada a responsabilidade da construtora pela existência de rachaduras, também devem ser ressarcidos os prejuízos de ordem moral, na espécie presumidos (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia e decorrentes da própria gravidade do constrangimento ocasionado ao comprador
. 5. RECURSOS APELATÓRIOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJGO - 3a CC, AC no 161861-25, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, DJe no 1917 de 25/11/2015)

Ainda, em consonância com as jurisprudências expostas, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais, eis que adquiriu imóvel novo que, com pouco tempo de uso, passou a apresentar defeitos ilegalmente negados pelas rés.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil contratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no artigo 405 do Código Civil. Em se tratando da correção monetária, em relação ao dano moral, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento
. (TJMT - N.U 1001512-17.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Assim, tem-se que, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se incólume a sentença recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023